Tribunal: TJBA
Processo: 8039707-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039707-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARLENE SAPUCAIA NASCIMENTO LIMA

Advogado(s)
:
ERICA RAMOS SOARES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA INATIVA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009 exige a demonstração simultânea de relevância dos fundamentos e risco de ineficácia da medida caso concedida apenas ao final.

2. Embora presente a plausibilidade jurídica do direito à certidão, assegurado pela CF/88, no art. 5º, XXXIII e XXXIV, alínea “b”, o requisito do periculum in mora não restou evidenciado, pois não há nos autos comprovação de urgência concreta, tampouco de perecimento iminente de direito.

3. No caso em tela, a impetrante já teve indeferido o pedido de aposentadoria por idade junto ao INSS, de modo que não há processo previdenciário pendente de decisão que dependa, em caráter imediato, da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC).

Agravo de Instrumento a que se dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8039707-47.2025.8.05.0000, da Comarca de Feira de Santana-BA, em que figura como Agravante
MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA
e como agravada
MARLENE SAPUCAIA NASCIMENTO LIMA
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO DO MUNICÍPIO IMPETRADO
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).